Tribunal: TJMT
Processo: 0018449-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018449-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 230.058.741-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 230.058.741-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU O APELO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS POR SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA NA ATIVIDADE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO: PLEITO DE INCIDÊNCIA DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS – PEDIDO ACOLHIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIDO APELO DO AUTOR – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO – DESNECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

2. No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, pois o juiz condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor quando este se encontrava em atividade e, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta argumentos contrários à decisão proferida, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. Apelo do Autor. Se o juiz de primeiro, julgou procedente, na integralidade, todos os pedidos descritos na exordial, patente é a ausência de interesse recursal, posto que o Autor requer aquilo que já fora concedida no ato decisório. Desta forma, se não há sucumbência ao Apelante, não se conhece o Recurso de Apelação por ausência de interesse processual, haja vista o provimento jurisdicional não trará melhora na situação fática por ele pretendida.

6. Apelo do Estado de Mato Grosso. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

7. Juros e correção monetária. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária (Tema 905 do STJ).

8. Não conhecido o apelo do Autor e Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
EDUARDO MONTEIRO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 0018449-75.2015.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos contidos na exordial
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 68.153,68 (sessenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), a título de licença-prêmio não usufruídas, bem como de féria proporcionais, bem como condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 64485515), o Autor argumenta que faz
jus
ao recebimento de 1/3 de férias, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 64485523), argumenta quanto à ausência de indeferimento de pedido administrativo, bem como questiona acerca dos juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor no Id. 64485525 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 64485521.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id.66320979).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Autor, em sede de contrarrazões, suscita preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que reproduz, em sede recursal, a peça contestatória.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, pois o juiz condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor quando este se encontrava em atividade e, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta argumentos contrários à decisão proferida, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

- RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR

Consigno inicialmente que esta operadora do Direito traz como fundamento de decidir, razão diversa daquela deduzida nas razões recursais por ser matéria de ordem pública, qual seja, a ausência de interesse recursal.

Em tese, deveria esta Relatora abrir vista dos autos ao Apelante para manifestação, a teor do que dispõe o art. 10 do CPC.

Entretanto, considerando que o fundamento da decisão tem como motivação vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo à razão de decidir.

O Autor argumenta que faz
jus
ao recebimento de 1/3 de férias, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ao analisar os pedidos contidos na exordial da ação ordinária, bem como a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, constata-se que o Apelante não tem interesse recursal, pelos seguintes motivos.

No exordial, o Autor pede a condenação do Estado de Mato Grosso, referente à licença prêmio, férias proporcionais e incidência de 1/3, no importe de R$ 68.153,68 (sessenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme se infere no Id. 64485482.

Já a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, condenou o Estado de Mato Grosso, exatamente no importe pleiteado, estando assim redigida a parte dispositiva do
decisum
(Id. 64485509),
in verbis:

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, rejeito a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para
condenar o requerido ao pagamento de R$ 68.153,68 (sessenta e oito mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) a título de licença-prêmio não usufruídas, bem como de férias proporcionais
, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do CPC/2015.

Por fim, nos termos do art. 475, §2°, do CPC dispenso o Reexame Necessário da Sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (NEGRITEI)

Como se pode observar, o juiz de primeiro, julgou procedente, na integralidade, todos os pedidos descritos na exordial.

Assim, patente é a ausência de interesse recursal, posto que o Autor requer aquilo que já fora concedida no ato decisório.

Desta forma, se não há sucumbência ao Apelante, não se conhece o Recurso de Apelação por ausência de interesse processual, haja vista o provimento jurisdicional não trará melhora na situação fática por ele pretendida.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, 1a Edição, 3a tiragem, ano 2016, p.: 43)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO DE CONSTRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERECIMENTO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NO BLOQUEIO – POSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – NÃO DEMONSTRADO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO CONDIZENTE COM A REVOGAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.
Inexiste interesse recursal, quanto ao pedido de excesso de constrição, visto que o pleito foi acolhido pelo Juízo singular.
(...) (TJ/MT - N.U 1019610-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO ATENDIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA - PRISÃO INDEVIDA – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A falta de interesse recursal ocorre quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença, como na hipótese dos autos em que a indenização securitária foi fixada exatamente no valor correspondente à pretensão recursal.
(...) (TJ/MT - N.U 0012228-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, reconhece
ex officio
a ausência de interesse recursal do Autor e NÃO CONHEÇO o Recurso de Apelação por ele interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, argumenta quanto à ausência de indeferimento de pedido administrativo, bem como questiona acerca dos juros e correção monetária.

É certo que as férias e licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de suas férias ou licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. 5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda. 6) Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. (TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto à correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Diante do acima exposto:

A)
NÃO CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto pelo Autor, nos termos do art. 932, III, do CPC.

B) CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para adequar aos juros moratórios e correção monetária em conformidade com o Tema 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021